Tribunal: STF
Processo: Rcl 64410
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES. SUJEIÇÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. ADPFs 275, 513, 556, 387 E 588: VIOLAÇÃO. PROCEDÊNCIA.

1.	Trata-se de reclamação, formalizada pela sociedade de economia mista ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A – AGESPISA, contra ato decisório exarado pela 2ª Vara do Trabalho de Teresina-PI, no processo nº 0001138-37.2015.5.22.0002, mediante o qual teriam sido inobservadas decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 513/MA, ADPF nº 556/RN, ADPF nº 275, ADPF nº 556/RN, ADPF nº 387 e ADPF nº 588/PB.

2.	Em apertada síntese, a reclamante alega que o juízo reclamado, ao entender que o regime de precatórios seria inaplicável à AGESPISA,  teria violado a autoridade do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos aludidos paradigmas.

3.	Narra, ainda, que a 2ª Vara de Trabalho de Teresina-PI, vinculada ao TRT da 22ª Região, determinou a ordem de bloqueio nas contas da AGESPISA, consistindo o valor no montante de R$ 1.013.306,99 (um milhão e treze mil e trezentos e seis reais e noventa e nove centavos). 

4.	Em consequência, almeja “seja concedida medida liminar inaudita altera parte para suspender os efeitos da decisão reclamada, para impedir a liberação e o levantamento de valor bloqueado, bem como retirar a constrição sobre o valor (...)”. No mérito, postula a procedência da reclamação, de modo a ser cassada a decisão proferida na RT Proc. nº 0001138-37.2015.5.22.0002. 

É o relatório. 

Decido.

5.	Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).

6.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 

7.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do CPC e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 

8.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

9.	No caso vertente, aponta-se desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento das ADPFs nºs 275/PB, 387/PI, 513/MA, 556/RN e 588/PB. Confira-se a ementa dos acórdãos:

“CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 
1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 
2. Arguição conhecida e julgada procedente.”
(ADPF nº 275, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 17/10/2018, p. 27/06/2019)

“Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente”.
(ADPF nº 387, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23/03/2017, p. 25/10/2017)

“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA. ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO EM CARÁTER DE EXCLUSIVIDADE. SANEAMENTO BÁSICO. ART. 23, IX, DA CF. ATIVIDADE ESTATAL TÍPICA. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 100 E 173 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes. 2. Embora constituída sob a forma de sociedade de economia mista, a CAEMA desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade, sendo dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). 3. A interferência indevida do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas traduz afronta aos arts. 2º, 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes. 4. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito. 5. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente”.
(ADPF nº 513, Rel. Rosa Weber, j. 28/09/2020, p. 06/10/2020)

“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. DECISÕES JUDICIAIS DE BLOQUEIO, PENHORA, ARESTO E SEQUESTRO DE RECURSOS PÚBLICOS DA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE – CAERN. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA PROCEDENTE. 1. Não autoriza análise de ato questionado por arguição de descumprimento de preceito fundamental quando se cuidar de ofensa reflexa a preceitos fundamentais. Precedentes. 2. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro: aplicação do regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). Precedentes. 3. Decisões judiciais de bloqueio, penhora, aresto e outras formas de constrição do patrimônio público de empresa estatal prestadora de serviço público em regime não concorrencial: ofensa à legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167 da Constituição), à separação funcional de poderes (art. 2º da Constituição) e à continuidade da prestação dos serviços públicos (art. 175 da Constituição). Precedentes. 4. Arguição parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte – CAERN”.
(ADPF nº 556, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 14/02/2020, p. 06/03/2020)

“Direito constitucional, administrativo e financeiro. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Bloqueio judicial de verbas de estatal. 1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF proposta pelo Governador do Estado da Paraíba contra decisões judiciais do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região que determinaram o bloqueio, penhora e liberação de valores da Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP/PB para o pagamento de indenizações trabalhistas, sem a observância do regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal de 1988. 2. Cabimento de ADPF para impugnar um conjunto de decisões judiciais tidas como violadoras de preceitos fundamentais. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando não existe, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata (ADPF 33, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. Atos de constrição do patrimônio de estatal prestadora de serviço público essencial, em regime não concorrencial: afronta aos princípios da separação dos Poderes (art. 2º, CF/1988), da eficiência (art. 37, caput, CF/1988) e da legalidade orçamentária (art. 167, VI, CF/1988) e ao sistema constitucional de precatórios (art. 100, CF/1988). Precedentes: ADPF 485, sob minha relatoria; ADPF 556, Relª. Minª. Carmen Lúcia; ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes; e ADPF 114 MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa. 4. Ação conhecida e pedido julgado procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições judiciais por bloqueio, penhora, arresto ou sequestro e determinar a sujeição da Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP-PB ao regime constitucional de precatórios”.
(ADPF nº 588, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 27/04/2021, p. 12/05/2021)

10.	Pois bem. Compulsando os presentes autos, verifico que a decisão reclamada foi assim redigida (grifos nossos): 

“Ante o trânsito em julgado da fase de execução, passo a analisar a impugnação à sentença de liquidação como simples petição. 
Quanto ao cálculo confeccionado pelo SCLJ, registro que a multa de 50% apurada no valor de R$ 147.210.90 teve como base de cálculo o total do FGTS devido acrescido da 21ª e 22ª parcela. Por sua vez, a outra multa de 50% apurada no valor de R$ 72.140,34 corresponde à incidência de 50% sobre a 19ª e 20ª parcela. Portanto, na confecção da conta, restou cumprido o referido acórdão (id 1a083b4) que acresceu à condenação a multa de 50% sobre a 19ª a 22ª parcelas e sobre o FGTS devido. 
Em relação à execução via precatório, com razão o autor, eis que matéria apreciada em fase de conhecimento, conforme sentença de id 6de092d e acórdão de id 52c41cf. 
Desse modo, em respeito ao instituto da coisa julgada, torno sem efeito a sentença de id 6bfb521 quanto ao processamento da execução via precatório e determino a citação da executada para pagar ou garantir a execução, no prazo de 48 horas, sob pena de execução”. (e-doc. 11)

11.	Em decorrência do ato supra, houve constrição nas contas da AGESPISA, consistindo o valor bloqueado no montante de R$ 1.013.306,99 (um milhão e treze mil, trezentos e seis reais e noventa e nove centavos).

12.	Observo que a decisão se ampara no instituto da coisa julgada, ao argumento de que a matéria teria sido apreciada em fase de conhecimento, não cabendo reapreciá-la em sede de execução. Enfatizo, porém, que o § 12 do art. 525 do Código de Processo Civil fixa ser inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, estabelecendo, ainda, um marco no sentido de que a decisão da Suprema Corte deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda.

13.	No caso dos autos, o documento acostado pela reclamante ilustra que o trânsito em julgado ocorreu em 19/09/2019 (e-doc. 3. p. 3), razão pela qual não há dúvida de que posterior ao julgamento do paradigma fixado na ADPF n.º 387, apreciada em sessão plenária, no dia 23/03/2017. Ademais, consigno que não há nos paradigmas elencados modulação que autorize privilegiar a coisa julgada que se formou, in casu, na fase de conhecimento do Processo n.º 0001138-37.2015.5.22.0002, em detrimento dos diversos precedentes do Supremo Tribunal Federal em sentido diverso.

14.	Nesse contexto, a procedência é desfecho que se impõe, inclusive, prevenindo-se hipotéticas arguições, independentemente do aparelhamento da reclamação, não havendo se falar em nulidade, consoante ilustra o seguinte precedente deste Supremo Tribunal Federal, referente à parte reclamante:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NOS JULGAMENTOS DAS ADPFS 275 , 387, 513 e 556. APLICAÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIOS ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA E ÀS EMPRESAS PÚBLICAS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 
1. As razões que poderiam ter sido deduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 
2. A Águas e Esgotos do Piauí S.A. - AGESPISA é sociedade de economia mista, que exerce serviço público essencial sem competição, o que atrai a submissão à sistemática de execução aplicável à Fazenda Pública. 
3. Essa linha de raciocínio, conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação às orientações desta CORTE, fixadas não só na ADPF 275 (de minha relatoria, DJe de 27/6/2019) e na ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 25/10/2017), como também na ADPF 556 (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 6/3/2020) e na ADPF 513 (Rel. Min. ROSA WEBER, DJe 6/10/2020), no sentido da aplicabilidade do regime de precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado, em regime não concorrencial. 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 47.547-AgR/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma; grifos nossos).

15.	No mesmo sentido, os seguintes precedentes: Rcl 46.469/PI e Rcl 49.692/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 52.064-MC/PI, Rel. Min. Rosa Weber; Rcl 46.365-MC/PI, Rel. Min. Nunes Marques; e Rcl 57740/PI, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski. 

16.	Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado para cassar a decisão reclamada, assim como os atos constritivos dela decorrentes, e, via de consequência, determinar que outra seja proferida com a efetiva observância ao entendimento firmado no julgamento das ADPF n.º 275/PB, ADPF n.º 387/PI, ADPF n.º 513/MA, ADPF n.º 556/RN e ADPF n.º 588/PB (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 

Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Teresina/PI.

Publique-se.

Brasília, 12 de dezembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator